Tribunal: STF
Processo: AO 1022
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL – RECONSIDERAÇÃO PARCIAL.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Álvaro Luiz Poglia e outros, Promotores de Justiça, ajuizaram ação ordinária visando o recebimento do acréscimo de um terço sobre a remuneração da totalidade das férias – sessenta dias.
    O Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública de Porto Alegre/RS julgou procedente o pedido, condenando o recorrente ao pagamento de parcelas eventualmente devidas considerados períodos efetivamente gozados sem a vantagem. Determinou fossem observados, para atualização, os índices oficiais do Estado, além de juros da mora de 6% ao ano, a partir da citação. 
    Interposta apelação, o processo foi encaminhado ao Supremo, tendo em conta o disposto no artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 
    Vossa Excelência, em 16 de fevereiro de 2014, desproveu o recurso. 
    Os autores, em agravo interno, sustentam pertinente o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Sucessivamente, requerem seja afastada a condenação no que determinada a observância de juros da mora sempre que a previsão oficial de correção dos créditos devidos à Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul seja calculada com base na taxa Selic, sob o risco de dupla incidência.
    Não foram apresentadas contrarrazões.
    2. O Pleno, no recurso extraordinário nº 870.947/SE, relator ministro Luiz Fux, analisado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 –, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 20 de novembro de 2017, assentou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009. Entendeu aplicável, no tocante às condenações impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária atinente à variação de preços da economia, evitando-se enriquecimento sem causa do devedor. Quanto aos juros da mora, proclamou a pertinência, se de natureza tributária a condenação, do parâmetro utilizado pelo Estado relativamente à dívida ativa, e declarou a higidez do dispositivo quando envolvida relação diversa da tributária.
    O quadro impõe a modificação do pronunciamento, considerada a óptica revelada no paradigma.
    3. Reconsidero, em parte, a decisão recorrida, para determinar, em relação à atualização monetária, a aplicação do índice de variação de preços da economia e, no que concerne aos juros da mora, a observância do previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela de nº 11.960/2009.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator